Tribunal: STF
Processo: ADI 7616
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de retirada de pauta de julgamento virtual do presente processo com pedido de sustentação oral presencial (doc. 39). Este processo está incluído na pauta do Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, com início agendado para 7/2/2025.



    Conforme estipula o art. 21-B do Regimento Interno deste Tribunal, todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    Da mesma forma, estabelece o art. 4º, da Resolução n. 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução n. 660/2020, que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: [...] II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. 



    Como se verifica, o requerimento de destaque submete-se à apreciação do Relator, que poderá examinar, em cada caso, eventual demonstração de hipótese que justifique o respectivo deferimento. 



     O fundamento apresentado pelo requerente (possibilitar a presença do Advogado signatário, oportunizando sustentação oral) não demonstram, por si só, a insuficiência do julgamento virtual para a adequada deliberação sobre o caso. O ambiente virtual de julgamento foi concebido para assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, permitindo aos ministros deste Supremo Tribunal Federal uma análise criteriosa e profunda dos autos, com acesso irrestrito a todos os documentos e peças processuais.



    No mais, a Resolução n. 669/2020 autoriza a realização de sustentação oral no julgamento virtual, o que vem sendo aplicado por esta Suprema Corte (Rcl 56112 AgR-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023).  



    Assim, mesmo não havendo julgamento presencial, poderão os advogados constituídos encaminharem sustentação oral por meio eletrônico.



    Portanto, o julgamento no Plenário Virtual não traduz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado pelos demais Ministros e estimulado pelos sujeitos admitidos ao processo, com apresentação de Memoriais, realização de audiências e de sustentações orais em meio eletrônico.



    Posto isso, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator